Tribunal: TJMT
Processo: 0002990-47.2013.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002990-47.2013.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAYLAN DOS REIS MACIEL - CPF: 023.830.501-56 (RECORRENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO RIBEIRO BRAGA - CPF: 051.929.921-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ACERCA DO EMPREGO DE
MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – 3.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – NÃO ACOLHIMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA – INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre
in casu
, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri,

3.

No ato de nomeação, o d. juízo
a quo
, cuja atividade jurisdicional ainda não se encerrou na hipótese, estipulou que a fixação da verba honorária do advogado dativo se dará ao cabo do processo, de modo que descabe falar em arbitramento dos honorários por parte desta instância
ad quem
, pois tal atividade incumbe ao juiz da causa.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE: RAYLAN DOS REIS MACIEL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
RAYLAN DOS REIS MACIEL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da ação penal n.o 0002990-47.2013.8.11.0059, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal [
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 131060655, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo a
impronúncia
, reputando insuficiente o acervo probatório; secundado pelo o
afastamento das qualificadoras declaradas na pronúncia
, arguindo serem manifestamente improcedentes; e, por fim, é requerido o
arbitramento de honorários advocatícios
, por se tratar de advogado dativo e não ter sido tal providência tomada na instância singular.

Nas contrarrazões vistas no
ID 131060660 o Ministério Público pugna pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 131060661.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 140624185.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 131060656), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
RAYLAN DOS REIS MACIEL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 25/04/2013, por volta das 06h00min, em endereço indeterminado, no munícipio de Porto Alegre do Norte/MT, o recorrente
RAYLAN DOS REIS MACIEL
, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima
Raimundo Ribeiro Braga
, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por este fato, o recorrente foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, e se insurge nos termos relatados.

1.
Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
quando a
materialidade delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 131060650 - Pág. 84, do prontuário médico de ID 131060650 - Pág. 92, do auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico vistos no ID 131060650 - Pág. 94/100, do termo de reconhecimento de pessoa encontradiço no ID 131060650 - Pág. 108, do relatório policial de ID 131060650 - Pág. 146/148.

As demais das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, além de demonstrarem a efetiva ocorrência material do crime, também fornecem
indícios de autoria
.

Se de um lado a i. defesa do recorrente junge a negativa por ele sustentada àquela versão declinada pelas testemunhas por ele arroladas -
Maria Zenaide de Araújo Silva, Rita Pereira da Silva e Francisco Ilson M. de Brito
(ID 131060650 - Pág. 260), como bem elucidado na r. decisão impugnada, não se apresentam inexoravelmente compatíveis, divergindo quando ao horário de permanência do réu na festa em que se encontravam.

E, ainda que o recorrente
RAYLAN
negue a autoria delitiva nas oportunidades em que foi interrogado (ID 131060650 - Pág. 102/104 e ID 131060650 - Pág. 262), confirmando que seu irmão teria sido esfaqueado no dia do ilícito, durante uma festa; contudo, teria ido até o hospital, mas logo regressado ao citado evento; subsistem outros indicativos, e suficientes, em desfavor do recorrente, sendo inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

A narrativa da vítima
Raimundo Ribeiro Braga
perante a autoridade policial (ID 131060650 - Pág. 86) evidencia a abordagem que sofrera em via pública por um veículo Gol, cor preta, com três homens, sendo que dois deles desceram do carro, e o indivíduo que estava armado – identificado por fotografia, com plena certeza, como sendo o ora recorrente (ID 131060650 - Pág. 87 e ID 131060650 - Pág. 108), insistiu em questionar a vítima se ele teria
“furado o cara” sic
.

Mesmo diante da negativa do ofendido e da intervenção do outro homem que estava acompanhando o ora recorrente, afirmando
“não foi esse cara quem furou”

sic
, a vítima seguiu relatando a sequência de 04 (quatro) disparos, dois quais dois lhe atingiram na região da perna, permanecendo caído ao solo até o momento em que o veículo e seus ocupantes foram embora.

Por sinal, conquanto não tenha sido encontrado para ser ouvido na primeira fase do rito escalonado do Júri (ID 131060650 - Pág. 380), é certo que o reconhecimento por ele feito ressoa nas declarações do policial civil
Gilson dos Santos e Silva
, responsável pela colheita das referidas declarações, com destaque às circunstâncias da abordagem, a possível motivação do delito e o apontamento réu como autor do ilícito (ID 131060650 - Pág. 260).

Igualmente, a oitiva judicial da policial civil
Vânia Prates Macedo
robora as declarações apresentadas pela vítima, elucidando que a vítima, após ter acesso a fotografias, reconheceu o réu
RAYLAN
como sendo a pessoa que efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra ela; bem como, a gente pública afirmou saber que o ofendido havia mudado de endereço, por receio do réu.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, por sinal, agentes públicos, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não se envolveu no ilícito.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, e
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

2.
Da exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o
decote das qualificadoras
descritas na denúncia, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, cumpre destacar que, inexistindo manifestação de qualquer das partes, constata-se a presença de
erro material
, na r. pronuncia, ao acatar a fundamentação apresentada na denúncia atinente à qualificadora do motivo fútil, mas referir-se à torpeza.

Todavia, como dito, vê-se que os argumentos esposados na denúncia acerca do
motivo fútil
foram acatados, tendo o d. magistrado
a quo
acolhido a tese de que

“há
indícios de que a motivação do crime teria ocorrido supostamente por vingança, pois se extrai que um amigo ou parente do acusado teria sido esfaqueado na ‘festa da dinâmica’, razão pela qual o referido motivo deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença a fim de que verificar se tal circunstância caracteriza a torpeza” sic
ID

131060650 - Pág. 428.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que é parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que, no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a fúria do acusado diante da suspeita, aparentemente infundada, imputando ao ofendido as lesões sofridas por um familiar.

Por sinal, os elementos de convicção angariados até o presente momento, e referidos alhures, notadamente as declarações prestadas pelo acusado em ambas as oportunidades em que foi ouvido, aliadas às assertivas apresentadas pelo policiai

Gilson dos Santos e Silva
,
que acompanhou a oitiva da vítima na fase policial, permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente.

A despeito da não localização da vítima para ser ouvida na primeira etapa do rito escalonado do júri, os elementos de prova contidos nos autos, no mínimo, suscitam dúvidas quanto ao móvel da ação criminosa, e em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito.

E, como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – destaquei.

No que se refere ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime,
“os quais são extraídos da discussão da dinâmica dos fatos reveladores de que a conduta do denunciado, em tese, foi inesperada, configurando, de forma hipotética, o elemento surpresa, pois o ofendido estava, supostamente, desarmado” sic
ID 131060650 - Pág. 428
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações da vítima e das testemunhas da acusação, dando conta da atuação do réu
RAYLAN
abordando a vítima, em via pública, já armado.

Pondera-se também, a título de reforço argumentativo, a superioridade numérica dos envolvidos, havendo notícia de que o réu estava em um veículo, acompanhado por outras duas pessoas, ao passo que a vítima se fazia sozinha e transitando com uma bicicleta; circunstancias que, concatenadas, permitem concluir que a vítima teve sua defesa impossibilitada, ou ao menos dificultada, com a abordagem do acusado.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

3.
Do pedido de arbitramento de honorários
:

Por fim, o i. Defensor Dativo pleiteia ainda o arbitramento dos honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios por ela prestados, providência que não foi adotada pelo d. juízo
a quo
.

Como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado,
ex vi – STJ – EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018
.

In casu
, considerando a sua atuação neste grau recursal,
tem-se que
o d. causídico não foi designado tão somente para o ato específico das razões recursais
, mesmo porque, ao que se depreende do despacho inicial que determinou a nomeação do primeiro defensor dativo,
Dr.

Ítalo da Silva Martins Oliveira
, o d. Magistrado
a quo
consignou expressamente que

“os honorários serão arbitrados ao final do processo”

(ID 131060652), seguindo-se à constatação que este não advogava na seara criminal, nomeando então o i. advogado
Dr. Matheus Roos
“para continuar patrocinando a defesa do réu”
(ID

131060653).

Com efeito, dispõe o
art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial
que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação, inclusive, condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 6.o, inc. I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, não obstante o pleito visando a imediata expedição da certidão contendo os valores honorários para fins de execução da respectiva cobrança em face do Estado, é certo que o
art. 303, §3.o, da CNGC
estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado à causa pelo d. advogado,
Dr.

Matheus Roos
– OAB/MT n.o 19.739, considerando que
não se encerrou ainda a atividade jurisdicional do d. Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT
, o qual
terá ainda por prolatar a sentença
conforme a decisão proferida pelos membros do Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri, entendo que
àquele deve ser dirigido o pedido de arbitramento e fixação dos honorários advocatícios
devidos pelo laborioso trabalho jurídico desenvolvido
e a subsequente expedição da certidão contendo a quantia total e corrigida dos valores a serem cobrados

do Estado de Mato Grosso.

4. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
RAYLAN DOS REIS MACIEL
mantendo incólume

a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 0002990-47.2013.8.11.0059.

Sem prejuízo, destaco a constatação de
erro material
quanto à referência da qualificadora atinente à torpeza, acolhendo os argumentos relativos à motivação fútil apontada na denúncia; de modo que a pronúncia resulta na imputação do tipo do
art. 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 14, inc. II, do CP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022